Tribunal: TJES
Processo: 5011147-02.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011147-02.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VINICIO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME DE LESÕES CORPORAIS – JUSTA CAUSA APTA A ENSEJAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caso em que se analisa a justa causa para fins de recebimento de inicial acusatória, também quanto ao crime de lesões corporais.

2.
Na fase de recebimento da denúncia não se implementa juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da denúncia e do substrato probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva, de modo a se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP (mero juízo de prelibação, de admissibilidade da acusação, sendo certo que a prova definitiva deverá ser analisada a posteriori).

3.
No caso concreto, apesar de não constar o respectivo Laudo de Lesão Corporal, afere-se realmente que na seara de gênese da ação penal a materialidade do delito de lesão corporal pode ser extraída pelas declarações prestadas pela vítima em sede policial, pela declaração de policial que atendeu a ocorrência, e por fotografia da vítima acostada aos autos quando da lavratura do APFD.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal é firme em assinalar que “a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos" (AGRG no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

- Por certo em regra o exame de corpo de delito deve ser produzido para comprovação da lesão corporal ocorrida no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 – CPP e art. 12, IV – Lei 11.340/2006), mas admite-se que outras provas sejam consideradas para tanto, mormente quando desaparecidos os vestígios, e é este o caso dos autos.

4.

Recurso conhecido e provido para que a denúncia seja recebida na sua integralidade, inclusive com relação à imputada prática do delito previsto no art. 129, §13º, do código penal, com incidência da lei nº 11.340/2006.

5.
Honorários fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011147-02.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINIST
É
RIO PUBLICO - ES
RECORRIDO: VINICIO SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processual Penal, não recebeu a denúncia oferecida em desfavor de
VINICIO SILVA DE OLIVEIRA
, no que concerne à conduta delituosa tipificada no artigo 129, §13, do Código Penal, determinando o prosseguimento da ação somente com relação ao delito de ameaça.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que apesar de não confeccionado o laudo de lesões corporais no caso concreto, na seara de aferição da justa causa para recebimento da denúncia a materialidade do delito de lesão corporal pode ser extraída por outros elementos de prova, como a fotografia da vítima acostada aos autos, e palavra da vítima, tudo a ensejar o recebimento da inicial acusatória na sua totalidade.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que a insurgência é relevante e deve ser acolhida.

Sabemos que na fase de recebimento da denúncia não se implementa juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da denúncia e do substrato probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva, de modo a se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP (mero juízo de prelibação, de admissibilidade da acusação, sendo certo que a prova definitiva deverá ser analisada a posteriori).

In casu,
apesar de não constar o respectivo Laudo de Lesão Corporal, afere-se realmente que na seara de gênese da ação penal a materialidade do delito de lesão corporal pode ser extraída pelas declarações prestadas pela vítima em sede policial, pela declaração de policial que atendeu a ocorrência, e por fotografia
da vítima
acostada aos autos
quando da lavratura do APFD
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal é firme em assinalar que
“a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos"

(AGRG no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

Por certo em regra o exame de corpo de delito deve ser produzido para comprovação da lesão corporal ocorrida no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 – CPP e art. 12, IV – Lei 11.340/2006),
mas admite-se que outras provas sejam consideradas para tanto, mormente quando desaparecidos os vestígios, e é este o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações, entendo, respeitosamente, que a denúncia não deveria ser sumariamente rejeitada quanto ao delito referenciado.

Diante de tais considerações, em conformidade com os termos da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, PARA QUE A DENÚNCIA SEJA RECEBIDA NA SUA INTEGRALIDADE, INCLUSIVE COM RELAÇÃO À IMPUTADA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006 .

Em razão da atuação do advogado dativo, fixo honorários por equidade, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 1.000,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

4